Tribunal: TJDFT
Processo: 0744770-51.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o recorrido à obrigação de submeter a autora à CONSULTA EM GINECOLOGIA - HISTEROSCOPIA em conformidade com os critérios de prioridade clínica da rede pública de saúde. Alega a recorrente que a sentença é ineficaz, já que delegou ao réu a decisão acerca de quando o direito será efetivado, impossibilitando o cumprimento forçado. Requer que o recorrido seja condenado a providenciar a imediata marcação da consulta.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41252628). Parte beneficiária da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 41252643). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja fixado prazo razoável para cumprimento da obrigação.
3. O artigo 6o da Constituição Federal garante, entre o rol dos direitos fundamentais, o direito à saúde, cabendo ao Estado garantir o acesso a todo cidadão. Os artigos 196 a 198 da CF especificam a forma como o acesso à saúde deve ocorrer e impõem ao Poder Público o dever de regular, fiscalizar, controlar e executar as ações e serviços de saúde.
4. Adicionalmente, a Lei Orgânica do Distrito Federal nos artigos 204 e 205, em consonância com a Constituição Federal, prescreve as ações e serviços de saúde e estipula suas diretrizes a fim de garantir ao usuário o direito à saúde em prazo razoável.
5. No caso, a espera pela marcação da consulta já se estende por cerca de dez meses, o que ultrapassa em muito o prazo de 100 (cem) dias estabelecido pelo enunciado 93 do CNJ e agrava o risco à saúde da autora.
6. Assim, comprovada a necessidade da consulta e ultrapassado o prazo razoável para o atendimento, deve ser reformada a sentença, para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 15 (quinze) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Neste sentido: Acórdão 1618353, 07254207720228070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no PJe: 2/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recursos CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para que o recorrido cumpra a obrigação estipulada no prazo de 15 (quinze) dias, seja na rede pública ou na rede particular, às suas expensas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.